Tribunal: TJMT
Processo: 0043521-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FERNANDO JOSÉ LIRA

Número do Protocolo: 25019/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A

Apelação cível – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO - conversão de licença prêmio em pecúnia - honorários advocatícios de sucumbência - fixação de acordo com os critérios do ART. 85, §§ 2o e 3o, I DO CPC de 2015 – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente, ainda que não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica, atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.
2 - Indicada a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, haja vista a falta de complexidade e o caráter repetitivo da demanda, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC de 2015. Precedentes do e. STJ

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FERNANDO JOSÉ LIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, ajuizada por Fernando José Lira, onde o Juiz julgou procedente o pedido do autor, para reconhecer seu direito ao recebimento dos seis meses de licença prêmio não usufruídas, condenando o Estado apelante ao pagamento de R$110.881,56 (cento e dez mil oitocentos e oitenta e um Reais e cinquenta e seis centavos), com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA, contados do evento danoso. Por fim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.
Nas razões, o Estado apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, alegando que não foram observados os princípios da razoabilidade e equidade, consoante exegese do que dispõe o art. 20, § 4o do Código de Processo Civil/73.
Colaciona jurisprudência e, ao final, requer o provimento do recurso, para fins da redução dos honorários advocatícios de sucumbência.
Em contrarrazões às fls. 60-65, o apelado argui, preliminarmente, que deve ser inadmitido o recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o acerto da sentença.
O feito não foi encaminhado para a Procuradoria-Geral de Justiça, por já haver manifestação em Primeira Instância pela ausência de interesse recursal a justificar a intervenção ministerial (fls. 52/52-v).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelado argui, em sede de preliminar, a ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.
É cediço que o recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular. As razões do inconformismo do recorrente é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.
Nesse contexto, constata-se que o apelante, ainda que não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.
Assim sendo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, motivo porque, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
As razões do apelo limitam-se à insurgência do Estado quanto aos honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, pugnando pela redução, com base no art. 20, § 4o do Código de Processo Civil/73.
Na espécie, Estado restou condenado ao pagamento de 06 (meses) de remuneração referente à conversão da licença-prêmio em licença-prêmio compensada, nos períodos aquisitivos de 20/02/2003 a 19/02/2008 e 20/02/2008 a 19/02/2013 e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa – R$110.881,56 (cento e dez mil oitocentos e oitenta e um Reais e cinquenta e seis centavos), observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
Verifica-se, portanto, evidenciada a condenação do município apelante em valor inferior a 200 salários mínimos. Acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, a disciplina do art. 85, do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
(...)
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...) (destaquei)

No ponto, o e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO CONFORME OS §§ 2o. e 3o. DO ART. 85 DO CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. A submissão do julgamento do REsp. 1.644.077/PR à Corte Especial não impõe a suspensão ou sobrestamento dos demais feitos, uma vez que referido recurso não foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos e não existe decisão daquele Órgão julgador determinando a suspensão dos demais recursos em que se discute a mesma questão jurídica.
2. O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8o. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.
3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança que tem por objetivo o recebimento de valor decorrente da inadimplência do contrato de fornecimento de Cartões Sodexo Alimentação e Refeição a servidores municipais.
II - O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença de procedência do pedido, apenas para reduzir a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação, para o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
III - O art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais, restringindo a aplicação do § 8o - arbitramento equitativo - à impossibilidade de estimativa do proveito econômico obtido e ausência de irrisoriedade do valor da causa, bem como delimitando os percentuais a serem aplicados nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Precedentes.
IV - In casu, não sendo irrisório o proveito econômico obtido pela parte, incabível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que deverá obedecer aos percentuais previstos no art. 85, § 3o, II, do CPC/2015, na medida em que o valor da condenação, ainda que acrescido das atualizações cabíveis, não ultrapassa 2.000 salários-mínimos.
V - Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios em 8% a incidir sobre o valor atualizado da condenação.
(REsp 1806280/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019) (destaquei)

Quanto ao ponto conflitante sobre a aplicação no antigo ou novo CPC na questão dos honorários, a despeito da discussão em torno do elemento temporal e da natureza da condenação, o certo é que a sentença foi prolatada em dezembro/2016, quando já vigia o novo CPC. Logo, incabível qualquer insurgência se seria aplicado ou não o novo Diploma Processual.
Dessa forma, é cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado, na forma do art. 85, § 2o, I do CPC de 2015.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR